Tribunal: TJDFT
Processo: 0742307-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742307-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO PACIENTE: BENTO ALVES DOS REIS AUTORIDADE: ROMERO BRASIL DE ANDRADE DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído apenas com as seguintes peças: petição inicial, cópia do mandado de prisão temporária e decreto de medidas cautelares, cópia do mandado de busca e apreensão e documentação pessoal do paciente. A ausência de instrução do habeas corpus com a decisão que decretou a prisão temporária do paciente impossibilita a análise do pleito. Ademais, mostra-se necessária a juntada da representação da autoridade policial e/ou do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão temporária. Diante do exposto, considerando a notícia de que o advogado impetrante já requereu habilitação no feito de origem, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a representação da autoridade policial e/ou o requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão temporária do paciente e a decisão que decretou a sua prisão temporária e impôs medidas cautelares, além de outros documentos que julgar pertinentes à análise das alegações apresentadas na inicial, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator